Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-86.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701524-86.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO CAMPOS DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: SEBASTIAO CAMPOS DA SILVA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões, bem como de DEMANDA PREDATÓRIA. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator